Tribunal: STF
Processo: Rcl 49165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734-STF. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DE TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A presente ação foi ajuizada após o esgotamento do prazo para impugnação, na origem, da decisão aqui reclamada. Desse modo, apesar da “existência de recursos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja competência para apreciação são das Cortes Superiores, consoante art. 1.042, §§ 4º e 7º do CPC” (doc. 10, fl. 16), quanto ao capítulo aqui analisado, ocorreu sua estabilização, motivo pelo qual a Reclamação deve ser inadmitida. 



    2. O Tribunal Reclamado, ao negar provimento ao Recurso de Agravo interposto contra decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.